Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711182-12.2024.8.07.0007 RECORRENTE: GILSON DUARTE DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LIMA DE ASSUNCAO, ALEX ISACKSSON ACACIO RECORRIDOS: JOSE ALBERTO DE FARIA PEREIRA, MARIA JOSE MACIEL ISACKSSON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. PRESCRIÇÃO DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Ação de Cobrança que busca o ressarcimento de valor relativo a parcelas de IPTU de imóvel pagas pelo Autor, mas de responsabilidade do Réu, em razão de Cessão de Direitos firmada anteriormente. 2. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP). 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos, “sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material verificado”. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos pelo recorrido, à título de IPTU, considerando que a dívida mais moderna já conta com mais de 10 (dez) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Além disso, a mera “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003